Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-59.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO - NULIDADE VERIFICADA.
A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, verificada sua ausência, a publicação deve ser efetivada.
Vistos etc.
Trata-se de petição protocolada por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE atravessada nos autos chamando o feito a ordem em face de acórdão sob. ID. 60433498 proferida em sede de recurso de apelação de n. 1000733-59.2017.8.11.0037 que foi oposto na “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com CLEUSA PEREIRA DE MACEDO perante a 3a Vara cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.
Em apertada síntese, alega o peticionante sob ID. 81779138 que não houve publicação acerca do v. acórdão sob ID. 60433498 consequentemente, não houve ciência, impossibilitando-o de apresentar Recurso pertinente à decisão.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Compulsando detidamente o que consta dos autos, verifico que razão assiste ao peticionante, eis que não houve publicação no "Diário do Judiciário".
Ora, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Civil, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, por isso, é indispensável sua prática, sob pena de nulidade.
Como cediço, constitui fato grave e passível de nulidade a não publicação das decisões judiciais, porquanto traz consequências nefastas ao processo.
A publicidade dos atos processuais é direito do cidadão garantido pela Constituição da República de 1988, no inc. LX do art. 5o, ao dispor que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".
O art. 93, inc. IX, da Carta Magna, também, faz alusão ao princípio de que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes".
Assim, a ausência de intimação das partes implica em nulidade processual, eis que ofende também os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Acerca do princípio da publicidade, com muita propriedade lecionou o professor Humberto Theodoro Júnior:
"Na prestação jurisdicional há um interesse público maior do que o privado defendido pelas partes. É a garantia de paz e harmonia social, procurada através da manutenção da ordem jurídica. Todos, e não apenas os litigantes, têm direito de conhecer e acompanhar tudo o que se passa durante o processo. A publicidade da atividade jurisdicional é, em razão disso, assegurada por preceito constitucional (CF, art. 93, IX:"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos..."). (" Curso de Direito Processual Civil ", 41a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. I, p. 28).
Logo, ante a violação ao disposto no art. 269 do CPC, outra alternativa não há que não a nulidade dos atos posteriores ao acórdão, para que seja devidamente publicado no “Diário de Justiça”.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =